Tribunal: TJES
Processo: 0030953-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030953-13.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA ANDREA LOCHMANN SCHMIDT

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PHILADELPHIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSÁRIA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO VISLUMBRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II – Muito embora a recorrente tenha ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

III – Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

IV – Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030953-13.2018.8.08.0035

EMBARG
ANTE: PATRICIA ANDREA LOCHMANN SCHMIDT

EMBARGA
DO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PHILADELPHIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, ora ré/apelante,
PATRICIA ANDREA LOCHMANN SCHMIDT.

A recorrente, em suma, afirma a ocorrência de contradição e omissão no voto proferido, o qual não teria se manifestado acerca dos argumentos arguidos por ela para suscitar a ilegitimidade ativa do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PHILADELPHIA
e para sustentar a ausência de comprovação dos danos alegados no bojo do processo.

Pois bem.

Ab initio,
é sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

A ré/embargante aduz que na decisão atacada não fora observada a ilegitimidade da parte autora/apelante, uma vez que, em seus termos, não houve comprovação da propriedade do carro sobre o qual discute-se o conserto, tampouco a demonstração de que a dona do automóvel seria, de fato, inquilina do apartamento, fatos que, se acolhidos, seriam suficientes para afastar a condenação imposta, e sobre os quais requer manifestação com o fim de prequestionamento a título de recursos para os tribunais superiores.

Sobre o tema, há muito já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (
STJ REsp
Nº 1.143.845 – SP (2009/0182718-9).

Dessa forma, ao contrário do expresso pela parte, salienta-se que versou o voto condutor do acórdão sobre os temas elencados, a saber:

“Para tanto, registro a ata de assembleia condominial do dia 16/01/2018 anexa à fl.24, que assim versa sobre o tema
“ficou decidido que a empresa responsável pela prestação de serviços de cobrança do condomínio, Ferreira Oliveira Advogados,
irá entrar em contato com o pai da Sra. Patricia (unidade 1504) para tentar um acordo extrajudicial, solicitando que o mesmo assuma os prejuízos causados no carro do inquilino da unidade 1504. Caso não aja acordo, o condomínio pagará o prejuízo e entrará com processo para pedir ressarcimento.
”

Do mesmo modo, às fls. 56 – 59
há a comprovação, por meio de cheques e notas fiscais, dos gastos despendidos pelo recorrido, e também, conforme citado anteriormente, a narrativa dos fatos no boletim de ocorrência à fl. 51.

Percebe-se, portanto, ter cumprido o autor com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373 do CPC, de apresentar fato constitutivo de seu direito, estando ausente a apresentação de quaisquer provas por parte da ré/apelante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo desse direito, capazes de conduzir à conclusão de inveracidade das provas apresentadas.

[...]

Por fim, a alegação da recorrente de que não há provas da propriedade do veículo, tendo em vista a ausência de documento anexo aos autos e que, portanto, é ilegítima a propositura da presente ação, não encontra guarida.

Conforme já demonstrado, era de conhecimento de todos o aluguel do apartamento do pai da recorrente à Sra. Anamaria e seu esposo, sendo a BMW estacionada na vaga da unidade de propriedade do casal,
não havendo prova em contrário.

[...]

Oportuno salientar que discute-se no caso em apreço sobre uma ação regressiva, possibilitada e prevista pelo art. 934 do CC, que diz:
“Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”

Nesse diapasão,
comprovado que o autor arcou com os custos de conserto dos danos, cujo agente causador foi a ré/apelante, como demonstrado exaustivamente pelas provas dos autos, devido se mostra o pagamento regresso, nos termos da legislação supracitada.
”

Percebe-se, desse modo, que o tema suscitado fora devidamente tratado, não restando lacunas a serem preenchidas, tampouco contradições a serem corrigidas.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É imperioso observar, a teor do entendimento do STJ, que “
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
” (EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Muito embora a recorrente tenha ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

Atento a Embargante, que, não obstante o trato expresso da matéria no voto condutor do acordão, deixo de aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, em nome do direito de defesa, ficando o alerta para as consequência legais em caso de reiteração de embargos desta mesma natureza.

Desse modo,
c
onheço
d
o recurso,
contudo,
nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.